Tribunal: TJBA
Processo: 8069891-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069891-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GARACUI COMERCIAL S.A. Advogado(s): TACIO LACERDA GAMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALCOBACA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID 94301434, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento manejado por GARACUÍ COMERCIAL S.A.. O recurso originário buscava reformar o despacho de saneamento e organização do processo proferido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 8001319-87.2021.8.05.0203, o qual determinou a realização de avaliação de imóveis rurais por intermédio de Oficial de Justiça avaliador. A recorrente defende a recorribilidade imediata do ato sob o fundamento de que a prova seria inútil à lide, por tratar de matéria de direito, e que o auxiliar nomeado careceria de competência técnica especializada para a complexidade do encargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que ordena a produção de prova pericial e designa profissional encarregado da diligência admite a interposição imediata de Agravo de Instrumento, sob a ótica da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabeleceu, em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento. A determinação de prova pericial e a escolha de auxiliar da justiça para a realização de avaliação patrimonial não constam da listagem legal. A aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme consolidado no Tema 988 do STJ, depende da demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Na hipótese dos autos, a irresignação da parte quanto à estratégia instrutória adotada pelo magistrado de primeiro grau não configura urgência processual. O sistema processual garante que as matérias não sujeitas a agravo imediato possam ser rediscutidas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC. Assim, a realização da prova por Oficial de Justiça, conforme autorizado pelo artigo 154, inciso V, do CPC, não acarreta prejuízo irreparável que justifique a supressão das regras de admissibilidade recursal. A manutenção da decisão monocrática preserva a segurança jurídica e a eficiência do rito processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As decisões interlocutórias que versam sobre a produção de provas e a nomeação de auxiliares da justiça não admitem a interposição imediata de Agravo de Instrumento, por não estarem previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mitigação da taxatividade desse rol (Tema 988 do STJ) pressupõe a comprovação de urgência excepcional, o que não ocorre na hipótese de mera discordância da parte quanto à utilidade da diligência ou quanto à qualificação técnica do avaliador designado pelo Juízo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8069891-83.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Prado/BA, em que figuram como agravante GARACUÍ COMERCIAL S.A. e como agravado o MUNICÍPIO DE ALCOBACA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça